Tribunal: TJBA
Processo: 8028335-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028335-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, RAFAEL DE ABREU BODAS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL (PAR). EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. ALEGADA PUBLICIDADE ENGANOSA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8008376-23.2020.8.05.0000 afasta expressamente a configuração de publicidade enganosa e reconhece que o curso de Medicina não integra o PAR, inexistindo elemento novo apto a justificar conclusão diversa, impondo-se a observância da
ratio decidendi
por coerência jurisdicional e segurança jurídica.

O edital do processo seletivo 2019.1 e o regulamento do PAR consignam expressamente a exclusão do curso de Medicina, inexistindo omissão relevante ou informação contraditória capaz de induzir o consumidor médio em erro, nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

A Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira (art. 207), sendo o PAR política interna de natureza administrativa e financeira, insuscetível de imposição judicial quanto à sua extensão a cursos específicos.

A intervenção judicial para compelir a inclusão do curso de Medicina no programa de parcelamento configura ingerência indevida na autonomia administrativa da instituição, extrapolando o controle de legalidade.

A responsabilidade civil pressupõe ato ilícito, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC); afastada a ilicitude, inexiste fundamento para condenação por danos morais coletivos, danos materiais ou restituição de valores.

Inexistindo ato ilícito, também não há suporte jurídico para condenação genérica por danos morais individuais, nos termos dos arts. 95 e 97 do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ões
Cíve
is
nº

8028335-74.2020.8.05.0001
,
em que figuram,
simultaneamente,
como
Apelante
s
e
Apelad
os

-
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.
e
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5